Tribunal: TJDFT
Processo: 0701542-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701542-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DULCINEA DALLA BERNARDINA FONTANA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 47399216 – origem) proferida nos autos da execução individual de sentença coletiva n.o 0707529-42.2019.8.07.0018, integrada em sede de embargos de declaração (ID 41459348 e 50613677 – origem), que rejeitou a impugnação, mantendo como base de cálculo do valor exequendo o valor do vencimento relativo ao mês da lesão (março de 1990), observando-se os adicionais relativos a cargo em comissão. Argumenta que a base de cálculo adotada viola a coisa julgada, devendo observar exclusivamente o vencimento base do cargo efetivo do servidor, sem considerar a remuneração do cargo em comissão, de exercício temporário, Assevera que, nos termos dos artigos 40 e 62 da Lei n.o 8.112/90, o vencimento equivale a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei, enquanto as gratificações atinentes a função de direção, chefia ou assessoramento possuem valores com base de cálculo diversa mediante definição em lei específica, não seguindo o mesmo critério da remuneração do cargo efetivo, de forma a mostrar descabida a atualização relativa a março de 1990 sobre tal rubrica. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar prejuízos ao erário ante a iminência de expedição de precatório/RPV e, no mérito, a reforma da decisão para determinar a exclusão da rubrica relativa ao cargo em comissão da base de cálculo. Isento de preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser concedido o efeito suspensivo pleiteado, sob pena de realização de atos processuais desnecessários, ante a determinação pelo Juízo a quo de envio dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito total objeto da própria execução, sendo mais prudente aguardar-se o julgamento do presente recurso, a fim de averiguar, no mérito, acerca da inclusão ou não da rubrica atinente a cargo em comissão na base de cálculo do valor objeto da execução. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo para determinar o sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito do presente agravo. Dispenso informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora